Tribunal: TJSP
Processo: 1503223-07.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Quebra da cadeia de custódia de provas – Objetos apreendidos devidamente relacionados, lacrados e periciados nos autos – Possibilidade de conhecimento de todo o conjunto probatório – Respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de relevante quantidade de drogas –

Ementa:
Tráfico de drogas – Quebra da cadeia de custódia de provas – Objetos apreendidos devidamente relacionados, lacrados e periciados nos autos – Possibilidade de conhecimento de todo o conjunto probatório – Respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de relevante quantidade de drogas – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Corréu revel – Corréu confesso que isenta a participação do outro no crime – Prova oral acusatória pouco esclarecedora a respeito de seu envolvimento com o tráfico – Absolvição de um dos réus, com a condenação do outro mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Pena e regime prisional corretos – Recursos improvidos.